Tribunal: STF
Processo: Inq 1710
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-02
Data de publicação: 2003-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS A ACÓRDÃO DO S.T.F., QUE REJEITOU
QUEIXA-CRIME CONTRA DEPUTADO FEDERAL.
1.      O acórdão embargado contém, além do voto do Relator, os
declarados por todos os Ministros que participaram do julgamento.
2.      Neles estão expostos, detidamente, os fundamentos de fato e de

direito, que levaram o Tribunal, por unanimidade, a repelir a
preliminar da defesa, sobre imunidade material, a rejeitar a
queixa-crime apresentada pelo embargante contra o embargado, e a
considerar desnecessária a remessa de cópias ao Ministério Público,
para eventual ação penal contra o querelante, por crime de
denunciação caluniosa.
3.      Inocorrência, no julgado, de omissão a ser suprida, de
contradição, obscuridade ou dúvida, a serem sanadas, como
demonstraram o embargado e o parecer da Procuradoria-Geral da
República.
4.      Embargos Declaratórios rejeitados.